Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-64.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703956-64.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO POMPEU DA SILVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto por FRANCISCO POMPEU DA SILVEIRA em face de sentença que indeferiu os pedidos iniciais. A parte recorrente colaciona petição apresentando suposto fato novo, onde alega que houve julgamento da ação civil pública interposta pelo Ministério Público sob o fundamento de que o ex governador do Distrito Federal deveria ser condenado por improbidade administrativa em razão de ter concedido reajuste salarial sem a previsão orçamentária correspondente. Afirma que a ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que os réus agiram com observância à Lei de Responsabilidade Fiscal, com a existência de prévia dotação orçamentária. Requer o recebimento da petição e a consideração do fato novo no julgamento do Recurso Inominado. É o relatório. Atento aos argumentos trazidos na inicial, tenho que a ação civil de improbidade administrativa sequer transitou em julgado, de modo que pode ter seu julgamento alterado e que, portanto, não deve prevalecer no julgamento do recurso em análise. Portanto, aguarde-se o julgamento do processo que está pautado para a sessão do dia 01/09/2020, onde será levado o voto devidamente fundamentado, acrescido do entendimento dos demais julgadres. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 24 de agosto de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator